Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-04.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000239-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), DEJAIR NOGUEIRA DE CARVALHO - CPF: 008.829.781-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AURORA LIMA DA SILVA - CPF: 987.399.210-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO THOMAZ INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.915.686/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N.º 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC –
ILEGALIDADE DA COBRANÇA – RECURSO PROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA.

1. A ausência de modulação dos efeitos do julgado pede a aplicação da regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da TACIN.

2. Reconhecida a inconstitucionalidade do aludido tributo, ilegal se mostra a sua cobrança, sendo flagrante a nulidade da CDA.

3. Recurso provido. Execução Fiscal extinta por força do efeito translativo do Recurso de Agravo de Instrumento.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
com pedido de “tutela provisória de urgência em sede recursal”, interposto por
DEJAIR NOGUEIRA DE CARVALHO
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti, que, nos autos da execução fiscal n.º 1003260-35.2021.8.11.0007, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravante, no tocante à cobrança da Taxa contra Incêndio – TACIN, nos seguintes termos (ID. 105270323 dos autos de origem):

“Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual em face de Agro Thomaz Empreendimentos Ltda – EPP, Aurora Lima da Silva e Dejair Nogueira de Carvalho, buscando o recebimento de seu crédito tributário, expresso na CDA n. 2018930356, buscando o recebimento de ICMS Estimativa Simplificada e da TACIN.

Determinada a citação, a qual restou infrutífera. Contudo, espontaneamente, o co-executado Dejair Nogueira de Carvalho ofertou Exceção de pré-executividade sob o Id 94954828, arguindo a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificada (Tema 456) e a ilegalidade da cobrança da TACIN.

Oportunizada a manifestação à parte exequente/excipiente, esta o fez sob o Id 103650705. Alegou que já realizou a alteração administrativa da CDA sob execução, para o fim de excluir os fatos gerados de ICMS por estimativa. Quanto a Tacin, pugnou pela manutenção da cobrança, em razão da modulação de efeitos aplicada no julgamento da ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Considerando-se que houve a alteração administrativa da CDA sob execução, para o fim de excluir os fatos gerados de ICMS por estimativa, tem-se que a análise dessa alegação restou prejudicada.

Assim, quanto a cobrança de ICMS por Estimativa, diante da ausência de impugnação pela Fazenda Pública, a verba honorária deverá ser reduzida pela metade.

Doutro lado, quanto a cobrança da TACIN, tem-se que houve o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, sendo pois, indevida sua cobrança. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –– ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATÍVEL COM O INCIDENTE PROPOSTO – NULIDADE DA CDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 643.247/SP, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS E NA ADI 2908/SE –ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TACIN – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA.

1. O incidente da exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, sendo admitido somente quando a matéria puder ser conhecida de ofício.

2. O E. Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 643.247/SP, sob a Sistemática da Repercussão Geral e na ADI 2908/SE, fixou o entendimento de que é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção de combate a incêndios (TACIN).

3. Reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do aludido tributo, ilegal se mostra a sua cobrança, sendo flagrante a nulidade da CDA.

4. Recurso provido. Execução Fiscal extinta por força do efeito translativo do Recurso de Agravo de Instrumento.

(N.U 1009215-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Contudo, há que ser reconhecida a modulação de efeitos, conforme julgamento da ADIN 1003057-65.2019.8.11.0000. Nesse sentido:

Recurso Inominado nº: 1021771-02.2021.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido (s): JOSE CORDEIRO E SILVA NETO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 21/11/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – ADIN 1003057-65.2019.8.11.0000 – EFEITOS MODULATIVOS – EX NUNC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO– NÃO RETROAGE – SUSPENSÃO DAS TAXAS INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observado o julgamento da ADIN sobre o tema TACIN, no Estado de Mato Grosso, com a modulação dos efeitos do julgamento, somente após o trânsito em julgado, sendo “ex nunc”, não pode se emprestar efeitos modulativo de outra ADIN, em especial do TEMA 16, que se aplica o tema em si, porém, eventual efeito modulativo se aplica a cada caso em concreto, não existindo vinculação obrigatória aos demais entes da federação.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1021771-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022).

ISTO POSTO, quanto a cobrança de ICMS por Estimativa, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.

Isenta a exequente do pagamento de custas processuais, pelo que a condeno em honorários sucumbenciais, fixados em 5% sobre o valor desse tributo sob execução.

O feito prosseguirá para a cobrança da TACIN.

Intimem-se. Cumpra-se.

Considerando-se a inexistência de citação dos demais co-executados, intime-se a exequente para manifestação.

ALTA FLORESTA, 30 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que o Supremo Tribunal de Federal reconheceu a ilegalidade da cobrança da instituída taxa contra incêndio – TACIN.

Destaca, ainda, que o magistrado, na decisão ora recorrida, sustentou
“(...) ser a TACIN exigível face a modulação de efeitos da ação direta de inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, julgada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.

Narra que, consoante entendimento do STF
“(...) a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos
ex tunc,
retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento”.

Em face dessa situação, requer que
“seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, (...) julgando-se totalmente procedente a Exceção de pré-executividade”.

O efeito suspensivo foi
deferido

(ID. 155183664).

Sem contrarrazões (ID. 161280188).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Da análise da questão posta, verifica-se que, em
31.05.2021,
foi ajuizada a ação de execução fiscal (proc. n.º 1003260-35.2021.8.11.0007), em desfavor de
AGRO THOMAZ INSUMOS AGRICOLA LTDA EPP, DEJAIR NOGUEIRA de CARVALHO e AURORA LIMA da SILVA
, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na
CDA n.º 2018930356,
decorrente da falta de recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada e da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), cujo valor alcançava o montante de R$409.253,81 (quatrocentos e nove mil e duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos).

Em 13.09.2022, a parte executada (DEJAIR NOGUEIRA DE CARVALHO) apresentou exceção de pré-executividade, visando à anulação dos lançamentos do ICMS por estimativa e o reconhecimento da inexigibilidade da TACIN (ID. 94954828 dos autos de origem).

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO reconheceu o pedido de cancelamento do débito relacionado ao ICMS por estimativa simplificada, insistindo, contudo, no prosseguimento da execução em relação à TACIN (ID. 103650705).

Posteriormente, como mencionado alhures, o juízo
a quo
julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravante, no tocante a cobrança da TACIN (ID. 105270323)
,
motivando a interposição do vertente recurso.

Sobre o assunto, sabe-se que, no julgamento concluído em 11 de Outubro de 2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado do Sergipe, veja-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi),
mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019)”.

Opostos embargos de declaração sob o fundamento de que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não analisou a modulação dos efeitos, estes foram rejeitados, da seguinte forma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020)

Portanto, na ação direta de inconstitucionalidade acima mencionada, não houve a modulação dos efeitos.

Somando-se a isso, o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos do RE n.º 1179245 AgR-EDv, publicada em 23.03.2021, por unanimidade, reconheceu a inexigibilidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento,
por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.

(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055

DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)” (grifo nosso)

Ademais, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.º 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN –, com efeitos “ex nunc”, a partir do trânsito em julgado.

Todavia, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que referido acórdão ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente acerca da apontada modulação de efeitos.

Assim, à míngua de posicionamento definitivo sobre a questão por esta Corte de Justiça, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme exposto alhures, pelo Estado de Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal.

Importante consignar, ainda, que
“a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos
ex tunc
, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento”
(STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).

A propósito, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício têm assim decidido a questão. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO – LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
– RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.

(N.U 1019697-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – TAXA DE COMBATE À INCENDIO - TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – EFEITO EX TUNC – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado.

2.
In casu
, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado. Contudo, sucede que o referido acórdão ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente acerca da apontada modulação de efeitos.

3. Assim, à míngua de posicionamento definitivo acerca da questão por esta Corte de Justiça, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1012290-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)” (grifo nosso)

Diante de tais considerações, conclui-se pela inadmissibilidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, de modo que a ação de execução fiscal deve ser extinta, ante a fragrante nulidade da CDA n.º 2018930356.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso sob exame, para
acolher a exceção de pré-executividade
, e, reconhecer a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), e, via de consequência, aplico o efeito translativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para determinar a extinção da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023